Tribunal: TJES
Processo: 0005462-76.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005462-76.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TOWER e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES PREQUESTIONADAS. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que teria, segundo o embargante, incorrido em erro de premissa fática, contradição e omissão ao analisar questões relativas à utilização de vagas de garagem em sistema rotativo, com base em contrato firmado e convenção de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve erro de premissa fática quanto à distinção entre "vagas rotativas" e "sistema rotativo de vagas"; (ii) se o acórdão incorreu em contradição ao vincular a propaganda ao contrato; e (iii) se houve omissão no exame dos pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática, conforme decidido pelo STJ, pode ser corrigido em embargos de declaração quando derivado de erro material evidente, capaz de modificar o resultado do julgamento. No entanto, tal vício não se verifica no presente caso, pois o acórdão apreciou a questão das vagas rotativas com base no contrato firmado entre as partes e na prova pericial produzida.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não entre o resultado do julgamento e o interesse do embargante. No caso, não se observa contradição no acórdão, que de forma coerente analisou a questão da vinculação da publicidade ao contrato.

A omissão que autoriza os aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto indispensável ao julgamento, o que não se verifica nos autos. Todas as questões relevantes foram enfrentadas e devidamente fundamentadas, sendo desnecessário apreciar novamente todos os argumentos suscitados.

A insatisfação com o resultado do julgamento não é suficiente para modificar o acórdão, que abordou as matérias de forma clara, expressa e fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A simples irresignação com o resultado do julgamento não autoriza sua modificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005462-76.2014.8.08.0024

EMBTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TOWER E OUTROS

EMBD
A
:

METRON ENGENHARIA LTDA

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado foi pautado em erro de premissa
fática,
se padece de contradição ou omissão,
apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o c. Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
Já a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Contudo, não vislumbro os vícios
a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Quanto a alegação de erro de premissa fática, atinente a
“vagas rotativas” não se confund
irem
com “sistema rotativo de vagas”,
e que
não
haveria
pactuação quanto a tal modalidade;
e quanto aos vícios de omissão/contradição referente a vinculação da propaganda ao contrato; tais pontos foram devidamente objeto de análise
no acórdão objurgado.

Tanto no voto proferido por mim, acompanhado pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida, e no proferido pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, em consonância com o contrato firmado entre as partes e a prova pericial produzida nos autos, a construção previa expressamente a construção de 78 (setenta e oito) vagas de garagem, que seriam utilizadas na modalidade rotativa entre os condôminos.

Vejamos trecho do Voto onde analisei a questão:

(...)

No caso vertente, entendo que
a controvérsia reside em saber se os apelados teriam sido ou não informados pela construtora de que os imóveis adquiridos teriam vagas de garagem de uso comum, na modalidade rotativo, ou se foram alvos de propaganda enganosa com promessa de que as vagas seriam privativas.

E a
nalisando o contrato firmado entre as partes (fls. 71/83), na Cláusula 1.3.1, assim como na Convenção do Condomínio (fls. 30/38), artigo 2º, dispõe sobre as 78 (setenta e oito) vagas de garagem
e não 110 (cento e dez) como defendem os recorridos, vejamos:

1.3 – EDIFICAÇÃO

1.3.1 Na forma do projeto de arquitetura aprovado pela Prefeitura Municipal de Vitória através do processo protocolado sob o nº 797562/2006, o Edifício Enseada Tower apresentará as seguintes características físicas básicas: Edificação com estrutura de concreto armado, alvenaria de tijolos furados, constituída de 01 (um) pavimento térreo,
03 (três) pavimentos garagem
, 16 (dezesseis) pavimentos de salas e pavimento cobertura, sendo:

a)
pavimento térreo
constituído de saguão, recepção com balcão e WC, hall de elevadores, apoio e banheiro para funcionários do condomínio, ante câmara e escada, área para caixas d'água, rampas,
05 (cinco) vagas de garagem numeradas de 01 a 05
e 02 (duas) lojas com a numeração 01 e 02, com apoio e banheiro;

b)
pavimento garagem G1
com escadas, circulação, rampas, subestação e
14 (quatorze) vagas de garagem
numeradas de 06 a 19
;

c)
pavimento garagem G2
com escada e ante câmara, rampas e
25 (vinte e cinco) vagas de garagem
numeradas de 20 a 44
;

d)
pavimento Garagem G3
com escada, ante câmara, rampas e
34 (trinta e quatro) vagas de garagem
numeradas de 45 a 65, 66 e 66A, 67, e 67A, 68 a 76, sendo as vagas 66A e 67A respectivamente vinculadas às vagas 66 e 67;

Adiante, no subitem 1.3.2 do contrato (correspondente ao parágrafo 1º da Convenção), consta expressamente sobre a utilização das vagas de garagem em sistema rotativo, sem localização pré-determinada ou preferencial:

1.3.2 No quadro abaixo encontram-se discriminadas as áreas das unidades, suas fraçoes ideais correspondentes e
quantidade de vagas destinadas a uso por cada unidade imobiliária do Empreendimento
, sendo do conhecimento e aceitação do Promitente Comprador/Condômino que
as vagas serão utilizadas em sistema rotativo, sem localização pré-determinada ou preferencial.

Nos termos do contrato, há 44 (quarenta e quatro) unidades, dentre salas e lojas; sendo 78 (setenta e oito) vagas de garagens de uso rotativo, constituindo-se em área comum aos condôminos; e em conformidade com a metragem da sala/loja, o condômino poderá usar de 1, 2 ou 3 vagas de garagem, conforme a disponibilidade.

E por fim, no contrato particular de compra e venda, a exemplo da fl. 95, consta como objeto do contrato "sala nº 501 (quinhentos e um) do Edifício Ensejada Tower, com respectiva fração ideal no terreno e coisas comuns da edificação
e quantidade de vagas que terá direito de uso
, conforme consta do item II.4 do campo II deste contrato".

Nisso consiste o chamado "estacionamento rotativo", no qual há número de vagas inferior a demanda por sala/loja, e "não se faz necessária a cobrança de um valor determinado, sendo suficiente a informação de que as vagas, localizadas na área comum, são utilizadas e reutilizadas conforme a sua disponibilidade pelos clientes". (AREsp n. 1.206.074, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/03/2018.)

(...)

De igual modo, foi o Voto proferido pelo d. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, vejamos:

(...)

É importante salientar que as vagas de garagem acima mencionadas não são de uso privativo, mas, sim, de uso rotativo. No item 1.3.2 do contrato padrão de promessa de compra e venda está expresso que “No quadro abaixo encontram-se discriminadas as áreas das unidades, suas frações ideais correspondentes e quantidade de vagas destinadas a uso por cada [sic] unidade imobiliária do Empreendimento,
sendo do conhecimento e aceitação do Promitente Comprador/Condômino que as vagas serão utilizadas em sistema rotativo, sem localização pré-determinada ou preferencial
”. Meu, o destaque em negrito.

A meu ver a menção ao quantitativo de vagas de garagem feita no item 1.3.2 do contrato (fl. 72) não pode ser interpretada de forma dissociada do número de vagas mencionado no item 1.3.1 (p. 71), sob pena de violação do princípio da coerência hermenêutica na interpretação dos contratos. A interpretação das cláusulas do instrumento contratual deve ser feita a partir do seu conjunto, o que me conduz a compreender que na menção às vagas de garagem feita no item 1.3.2 considerou-se o uso em sistema rotativo. Entendimento diverso, tornará vazia a menção ao número das vagas de garagem feita no item 1.3.1.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente” (AgInt no AREsp n. 2.170.905/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 6-3-2023, data da publicação/fonte: DJe 20-3-2023).

No caso, as vagas de garagem são de uso comum, conforme mencionado no item 1.3.2 ao fazer menção a “quantidade de vagas destinadas a uso”. Concedeu-se, assim, por meio da referida previsão contratual (item 1.3.2) direito de uso das vagas.

A propósito, no laudo pericial foi mencionado que “em empreendimentos que possuem utilização das vagas de garagem no sistema rotativo, ninguém é proprietário desta vaga, e a mesma não consta da escritura do imóvel por se tratar de área comum, logo, esse tipo e vaga é utilizado por quem chega primeiro, não havendo demarcação vinculada a unidade privativa” (p. 501).

É certo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que “É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva” (art. 37, caput) e que “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (art. 37, § 1º).

No caso, tenho que não está configurada publicidade enganosa. Em que pesem os informes de publicidade coligidos aos autos, o fato é que como salientou o ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez “a recorrente comprovou através da prova testemunhal, na forma do artigo 373, II, do CPC, que os pretensos compradores em nenhum momento condicionavam o fechamento do negócio à vaga privativa de garagem, pelo contrário, tinham plena ciência da utilização das vagas de garagem no sistema rotativo, sobretudo por se tratar de um empreendimento para fins comerciais”.

(...)

Em sentido contrário, fora o Voto
pela Eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
acompanhada pela Desª. Heloísa Cariello
,
segundo o qual o contrato firmado não previa o número total de vagas, mas o direito de uso das mesmas,
vejamos:

(...)

Esse é o cerne da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, por ser alegado pela construtora apelante que a mencionada Cláusula 1.3.2 não versa sobre o número total de vagas a ser construído, mas sim, sobre o direito de uso das vagas, em sistema rotativo, ou seja, das 78 (setenta e oito) vagas de estacionamento, cada unidade teria o direito de utilizar o quantitativo máximo previsto no item 1.3.2., sem que exista a possibilidade – mateticamente falando – de todas as unidades exercerem, ao mesmo tempo, o direito de uso de sua quantidade máxima de vagas.

A meu ver, não assiste razão à apelante neste particular, tendo em vista que a publicidade por ela veiculada, no sentido de que cada unidade contaria com um certo número de vagas (de 2 até 7),
a obriga a disponibilizar esse número a cada adquirente de sala/loja
, pouco importando se é mínima, quiçá inexistente, a probabilidade de todos ocuparem, simultaneamente, as vagas a que têm direito.

Em que pese a legitimidade do sistema rotativo adotado, isto é, sem que as posições das vagas sejam previamente estipuladas, mediante a sua vinculação ao número da sala/loja ou outro critério qualquer, adiro a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que “
o conceito de rotatividade se difere do conceito de revezamento, de forma que a inexistência de demarcação de território
não deve impedir que os condôminos possam utilizar todas as vagas às quais possuem direito no mesmo momento
” (Id 7606957, p. 5).

Logo, se o empreendimento imobiliário não suportaria a disponibilização de 110 (cento e dez) vagas para os adquirentes das lojas ou salas, a propaganda promovida não poderia veicular, como um verdadeiro chamariz, a oferta de determinado número de vagas de acordo com o tipo de unidade, repito, um mínimo de 2 (duas) vagas para as de menor área e de até 7 (sete) vagas para as de maior extensão, dada a manifesta violação ao disposto nos dispositivos da legislação consumerista, retrotranscritos.

Conforme premissa já firmada, a oferta e a publicidade integram o contrato e, apenas para exemplificar, o adquirente do imóvel medindo 237,00m2, cuja publicidade dizia que teria disponíveis 7 (sete) vagas para estacionamento (fl. 104), inegavelmente foi prejudicado pela previsão contratual de que possui, tão somente, o “direito de uso” de 3 (três) vagas.

Como dito, apesar de não ser ilegal o sistema rotativo adotado, entendo que a disponibilização das vagas de estacionamento por esse critério inobserva o prometido no informe publicitário, tendo em vista que a promessa de um determinado número de vagas – de 2 até 7 – repito, funcionou como verdadeiro atrativo a possíveis interessados, os quais certamente acreditaram que usufruíram de vagas privativas de estacionamento e, na prática, ostentam mero “direito de uso”, além de ser presumido o prejuízo financeiro, já que possui maior valor de mercado o imóvel com vaga de garagem privativa.

De todo modo, como a presente ação não tem por escopo a modificação do critério de disponibilização das vagas de estacionamento, devendo prevalecer a previsão de que os proprietários não usufruiriam de vagas privativas, devo chancelar o entendimento do Juízo de 1º grau de que, independentemente de situação ou momento do dia e sendo de somenos relevância o fato de o edifício ser exclusivamente comercial,
as vagas a que cada condômino tiver “direito de uso” devem ser disponíveis
, ainda que sem localização fixa ou demarcação vinculada à sua unidade.

(...)

Entretanto, este entendimento restou vencido, e
como sabido, nos termos do artigo 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão:

Art. 941

(...)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Logo
,
rest
aram

decidid
as
no julgamento
da apelação todas
as
quest
ões
ora suscitada
s
, inexistindo
os vícios apontados.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.